Tribunal: TJDFT
Processo: 0707077-32.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. DUAS APELAÇÕES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. ENUNCIADO 85/STJ. DECRETO-LEI N. 20.910/32. SERVIDORES INTEGRANTES DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO PÚBLICO DO DF. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). LEI DISTRITAL No 5.150/2013. APLICAÇÃO ÀS APOSENTADORIAS CONCEDIDAS ANTERIORMENTE À VIGÊNCIA DA LEI. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGADO PARA INTEGRANTES DA CATEGORIA NÃO FILIADOS AO SINDICATO OU ASSOCIAÇÃO. PORQUANTO. NINGUÉM ESTÁ OBRIGADO A FILIAR-SE A SINDICATO PRA FAZER JUS AOS DIREITOS RECONHECIDOS À CATEGORIA. SENTENÇA ILIQUÍDA. PERCENTUAL DE HONORÁRIOS A SER FIXADO APÓS A LIQUIDAÇÃO. APELO DO RÉU IMPROVIDO. APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação coletiva, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial.
2. Rejeitada a prejudicial de prescrição porque a gratificação postulada detém a característica de relação jurídica de trato sucessivo. 2.1. Aplicação da Súmula 85 do STJ: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação."
3. A pretensão autoral está amparada nos artigos 18, 30 e 31 da Lei Distrital no 5.105/2013 que, revogando a Lei no 4.075/2007, garantiu o direito ao recebimento da denominada Gratificação de Atividade Pedagógica – GAPED aos servidores da carreira do magistério público do Distrito Federal que exerciam alguma das funções elencadas no art. 18. 3.1. O artigo 30 do referido dispositivo previu a incorporação da gratificação por ocasião da aposentadoria do servidor, inclusive às aposentadorias ocorridas em data anterior à vigência da Lei. 3.2. Não se trata de retroatividade da lei, conforme suscitado pelo réu. Refere-se, em realidade, à aplicação literal da norma distrital que determina a concessão do benefício àqueles que tenham cumprido os requisitos previstos, ainda que antes de sua vigência. 3.3. A GAPED é devida aos professores de educação básica que estejam desempenhando ou que em algum momento da carreira tenham desempenhado, alguma das atribuições definidas no art. 18 da Lei 5.105/2013, independente da data, inclusive os aposentados, bem como aos pensionistas. 3.4. A gratificação, para os que já não exercem as atividades, é devida no percentual de 1,2% a cada 12 meses trabalhados, até o limite de 30%, nos termos do art. 30 da Lei 5.105/2013.
4. A Constituição da República preconiza no art. 8o, inciso III que “ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas”. 4.1. Deve-se estender os efeitos do julgado aos demais integrantes da categoria defendida pelo sindicato. Até porque ninguém é obrigado a manter-se associado ou sindicalizado, para fazer jus aos direitos assegurados à categoria profissional.
5. Quanto aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida em que a Fazenda Pública é parte, a definição do percentual deve ocorrer quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inciso II, do CPC.
6. Apelo do réu improvido. Apelo do autor parcialmente provido.